Tribunal: STF
Processo: AI 268492
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
 porque é da
certidão de publicação do acórdão recorrido a falta que se aponta no
 despacho ora
agravado. Não a da decisão denegatória do recurso extraordinário, com
 cuja presença
argumentam as razões da agravante.